Tribunal: TJMT
Processo: 1007849-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 14/12/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, V, da Lei 11.343/2006, com referência ao art. 61, I, do Código Penal, em razão da apreensão de aproximadamente 600 kg de entorpecente. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, diante da designação de audiência de instrução para junho de 2026, e ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, pleiteando a revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas. Liminar indeferida.
II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) saber se a designação de audiência para data futura configura excesso de prazo apto a ensejar constrangimento ilegal; (ii) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea, ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir:
O reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige a constatação de desídia estatal, injustificada paralisação do feito ou tramitação incompatível com a complexidade do caso concreto, não se caracterizando pelo mero decurso aritmético de tempo.
Paciente preso há aproximadamente dois meses e meio quando das informações prestadas pela autoridade coatora, inexistindo mora injustificada, sobretudo diante da ampliação de competência da vara de origem e do elevado número de réus presos aguardando audiência.
A alegada morosidade processual decorre, também, de pedidos da própria defesa, o que afasta a inércia do Estado-Juiz.
Prisão preventiva fundamentada na significativa quantidade de droga apreendida (cerca de 600 kg de maconha tipo skunk), indicativa de gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública, em tese associada a tráfico interestadual.
Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presente o periculum libertatis. Incabível a substituição por medidas cautelares diversas, diante da fundamentação concreta quanto à garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido com base no princípio da razoabilidade, não decorrendo automaticamente da soma aritmética dos prazos processuais. 2. A expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando evidenciado risco à ordem pública”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I, e 316; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 92.442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no RHC 184.799/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 05.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007849-18.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[GLAUCIA MARIA ALVES ALBINO - CPF: 538.327.287-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA MARIA ALVES ALBINO - CPF: 538.327.287-91 (ADVOGADO), ROBSON DE CASTRO DEZIDERIO - CPF: 056.912.047-00 (PACIENTE), DOUTO JUIZO 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus

impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 14/12/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
,
c.c
. art. 40, V, da Lei 11.343/2006, com referência ao art. 61, I, do Código Penal, em razão da apreensão de aproximadamente 600 kg de entorpecente.

A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, diante da designação de audiência de instrução para junho de 2026, e ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, pleiteando a revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas. Liminar indeferida.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) saber se a designação de audiência para data futura configura excesso de prazo apto a ensejar constrangimento ilegal; (
ii
) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea, ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. O reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige a constatação de desídia estatal, injustificada paralisação do feito ou tramitação incompatível com a complexidade do caso concreto, não se caracterizando pelo mero decurso aritmético de tempo.

2.
Paciente preso há aproximadamente dois meses e meio quando das informações prestadas pela autoridade coatora, inexistindo mora injustificada, sobretudo diante da ampliação de competência da vara de origem e do elevado número de réus presos aguardando audiência.

3.
A alegada morosidade processual decorre, também, de pedidos da própria defesa, o que afasta a inércia do Estado-Juiz.

4.
Prisão preventiva fundamentada na significativa quantidade de droga apreendida (cerca de 600 kg de maconha tipo
skunk
), indicativa de gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública, em tese associada a tráfico interestadual.

5.
Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
. Incabível a substituição por medidas cautelares diversas, diante da fundamentação concreta quanto à garantia da ordem pública
.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido com base no princípio da razoabilidade, não decorrendo automaticamente da soma aritmética dos prazos processuais. 2. A expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando evidenciado risco à ordem pública
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXVIII e LXXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6o, 312, 313, I, e 316; Lei 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC 92.442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 06.03.2018; STJ,
AgRg
no RHC 184.799/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 08.04.2024; STJ,
AgRg
no HC 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

ROBSON DE CASTRO DEZIDERIO,

indicando como autoridade coatora

o Juízo da

5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis

(MT), nos autos da Ação Penal n.

1000131-58.2026.8.11.0003,

sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, na designação da audiência de instrução e julgamento.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 14/12/2025, em contexto de suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, com incidência da causa de aumento do art. 40, V (tráfico entre Estados da Federação), ambos da Lei n.11.343/2006, e ainda com referência ao art. 61, I, do Código Penal.

Sustenta,a defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal:
(i)
por
excesso de prazo
, ao argumento de que a audiência de instrução foi designada para
junho/2026
, prolongando indevidamente a custódia cautelar; e
(
ii
)
por ausência de fundamentação concreta idônea na decisão que decretou/manteve a preventiva, reputada baseada, essencialmente, na quantidade/natureza da droga, com pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Diante do exposto, a defesa requer

a concessão da liminar e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, para revogação da prisãopreventiva do paciente, com expedição de alvará de
soltura, reconhecendo
-se o excesso de prazo e a ilegalidade da preventiva, por se fundar exclusivamente na quantidade de droga apreendida, sem demonstração concreta do

periculum

libertatis
,

ou, alternativamente,

a substituição por cautelares diversas.

Documentação

juntada

(Ids.

348612396

a

348612399
,

348619851

a348619867).

Liminar
i
ndeferida (Id.
348864876
).

Informações prestadas pelo Juízo
de origem
(Id.
350489875
)

o juízo coator
justificou
a impossibilidade de antecipação d
a audiência de instrução
pela recente ampliação de competência da 5a Vara Criminal para abarcar delitos de maior complexidade (organizações criminosas, lavagem de capitais), o que elevou o número de acusados presos para mais de 250, cuja pauta de audiências já se encontra significativamente avolumada. Concluiu que a data designada
se revela
razoável e proporcional, considerando que o réu
se encontra
preso há aproximadamente 2 meses e meio
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
, manifesta-se
denegação da ordem constitucional almejada
(Id.
355464883
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia
C
âmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de alegado excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista a designação da audiência de instrução e julgamento para o mês de junho de 2026, bem como a ausência de fundamentação concreta idônea apta a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente
ROBSON DE CASTRO DEZIDERIO
, preso em flagrante em 14/12/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
,
c
.
c
.
art. 40, V, da Lei n
.
11.343/2006, com referência ao art. 61, I, do Código Penal, em razão da apreensão de aproximadamente 600 kg de substância entorpecente, conforme auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência acostados aos autos
.

O impetrante sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva teria se fundamentado essencialmente na quantidade e natureza da droga apreendida, reputando ausente a demonstração concreta do
periculum
libertatis
, bem como aponta demora excessiva para a realização da audiência de instrução, o que configuraria constrangimento ilegal.

Todavia, razão não assiste à defesa.

C
om relação ao alegado
excesso de prazo da instrução criminal, s
abe-se que a Constituição Federal assegura em seu art. 5o, LXXVIII a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Porém
, essa verificação não pode ser realizada tão somente pelo somatório dos prazos processuais estabelecidos pela legislação, mas devem ser consideradas, também, as peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Acerca dessa temática
, o Superior Tribunal de Justiça entende que
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018,
DJe
14.03.2018).

Diante disso
, o eventual decurso dos prazos previstos na legislação processual penal não
dá ensejo, de plano, a
o reconheci
mento da
nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Em outras palavras, é n
ecessário
se comprovar
que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, há que se levar em conta
,
também
,
o critério da razoabilidade.

Nessa esteira de pensar
,

em que pese o paciente estar preso preventivamente por significativo lapso temporal
, a meu ver, por meio da documentação acostada, não se pode constatar irregularidade aparente
.

No caso concreto, verifica-se que a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos
concretos extraídos dos autos, notadamente a significativa quantidade de substância entorpecente apreendida (aproximadamente 600 kg de maconha do tipo
skunk
), circunstância que
evidencia
, em tese, a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública
,
o que revela, em juízo de cognição sumária, que os autos se revestem de uma razoável complexidad
e.

Consoante se extrai do boletim de ocorrência e do auto de prisão em flagrante, a apreensão decorreu de fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-364, ocasião em que foram localizados diversos galões e caixas contendo substância entorpecente transportada em compartimento de carga, indicando, em análise perfunctória, possível atuação estruturada no tráfico interestadual de drogas, circunstância apta a evidenciar maior reprovabilidade concreta da conduta.

Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a designação da audiência de instrução para o mês de junho de 2026 decorreu da recente ampliação da competência da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
(
MT
)
, que passou a abranger feitos de maior complexidade, incluindo processos envolvendo organizações criminosas e crimes de lavagem de capitais, ocasionando substancial aumento do acervo processual, com mais de 250 réus presos aguardando audiência, circunstância que demonstra a inexistência de desídia estatal.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o reconhecimento do excesso de prazo não decorre de simples critério aritmético, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido:

(...) É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...) (
AgRg
no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024).

No caso concreto, verifica-se que o paciente
se encontra
preso há aproximadamente dois meses e meio quando da prestação de informações pela autoridade coatora, não se revelando, portanto, desarrazoada a designação da audiência para data futura, especialmente diante da complexidade estrutural enfrentada pelo juízo de origem.

Importante destacar que o delito imputado ao paciente, tráfico interestadual de entorpecentes, revela gravidade concreta acentuada, não se tratando de hipótese de pequena monta ou reduzido potencial ofensivo, circunstância que autoriza maior cautela por parte do Poder Judiciário.

No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo n. 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Ademais, no que
pertine
à alegação de que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Vale destacar que para evitar que a prisão preventiva se
prolongue além do necessário, a alteração trazida pela Lei n. 13.964/19 ao art. 316,do Código de Processo Penal,prevê que o juiz pode reavaliar a necessidade da manutenção da prisão a cada 90 dias, e não há demonstração de que tal reavaliação tenha sido omitida no caso em questão.

Além do mais, o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública.

De outro giro, a possibilidade de substituição da segregação por cautelares diversas não se mostra conveniente (art. 282, §6o,do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco à ordem pública a caso concedida sua liberdade neste momento processual.

Nesse sentido,
(...)exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas

(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Por outro lado, impende consignar que embora a impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante das circunstâncias narradas, mantém-se a custódia preventiva, visando proteger a sociedade e prevenir qualquer possível risco à ordem pública, porém, para evitar qualquer violação ao princípio da duração razoável do processo,
recomendo
à autoridade coatora que adote as medidas necessárias para assegurar a priorização e celeridade no encerramento da ação penal.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações
, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada
, mantendo a cu
stódia cautelar decretada pelo J
uízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026